Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. REALIZAÇÃO DE BUSCAS E APREENSÕES, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS. OBTENÇÃO DE INDÍCIOS A RESPEITO DA PRÁTICA DOS CRIMES. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA SUSPENDER O INQUÉRITO NA HIPÓTESE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. GRANDE VOLUME DE MATERIAL E SER ANALISADO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE UM NOVO INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE OUTROS FATOS. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de “habeas corpus” para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes.

2. No caso, há justa causa para o prosseguimento das investigações, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade policial e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se que as suspeitas iniciais a respeito da prática de crime de sonegação fiscal foram corroboradas pelos elementos de convicção posteriormente colhidos por meio das medidas cautelares pleiteadas (buscas e apreensões, interceptação telefônica e quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados). Aliás, no curso das investigações, foram colhidos indícios da prática de outros crimes.

3. Embora o parcelamento do débito tributário possa conduzir à suspensão das investigações, no caso, o Juiz natural da causa deixou de apreciar a regularidade dos pagamentos que a Defesa alegou ter efetuado, ao argumento de que faria isso no momento oportuno, em especial porque os recorrentes também estão respondendo por outros crimes, cuja tipicidade não é ilidida pela mera quitação da dívida tributária (associação criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso).

4. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado que está solto. Ademais, a complexidade dos fatos apurados, o número de envolvidos nos crimes, a quantidade de delitos investigados, o volume de material a ser apreciado e também as medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo na hipótese.

5. Recurso desprovido.